Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746252-48.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTILIO FERNANDES FILHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTILIO FERNANDES FILHO contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52943332, deferiu a liminar vindicada a fim de assegurar ao impetrante que suas certidões negativas fossem analisadas e em seguida a banca examinadora procedesse à sindicância da vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (ID. 52875212). O impetrante, consoante petição de ID. 53645610, afirmou que o CEBRASPE não cumpriu a medida liminar deferida. Contudo, intimado, o CEBRASPE apresentou a documentação de ID. 53760274, 53760275, 53760277 e 53760278, que demonstra que o autor foi considerado apto, bem como que fora comunicado acerca do avanço à próxima etapa. No ponto, registre-se que lhe foi enviado telegrama com a notícia, inclusive com instruções para a matrícula no curso de formação. O impetrante, novamente intimado para manifestar-se quanto à documentação apresentada, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. No momento, registre-se que o Presidente do CEBRASPE já ofertara contestação (ID. 53602212), bem como opôs agravo interno à decisão que deferiu à liminar ao impetrante. Nesse sentido, destaco que está pendente a intimação do agravado para manifestar-se em sede de contrarrazões, bem como atesto que o prazo para contestação do i. SECRETÁRIO DE ESTADO ainda não escoou por completo, estando com previsão para manifestação apenas em 23 de janeiro de 2024, tendo em vista a ciência registrada pela PGDF no dia 7/11/2023. Com essas ponderações, e enquanto não exista nada a prover quanto ao suposto descumprimento da liminar – uma vez que o impetrante se quedou inerte em relação aos documentos comprobatórios apresentados pelo CEBRASPE -, deve ser retomado o curso do processo. Assim, determino a intimação de ANTILIO FERNANDES FILHO para contrarrazoar o Agravo Interno. Concomitantemente, registro que a i. Secretaria da 2a Câmara Cível deverá aguardar a contestação do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ou o transcurso in albis do prazo, antes de nova remessa à conclusão para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 10:13:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora